Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702744-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0040843-47.2014.8.07.0001, que tem como exequentes JOSE PAULUK, ALTAIR DE ALMEIDA, DORIVAL MENDES LONG, HAMILTON GILBERTO MALLON e NOEL PAILO. Na decisão de ID 43116735, o agravo de instrumento não foi conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. Interposto agravo interno, este restou improvido, ocasião em que aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao seu depósito prévio (ID 47176365). O banco agravante manejou recurso especial (ID 48267338), depositando a multa fixada (ID 48411164). O recurso especial não foi admitido (ID 48997606). O trânsito em julgado ocorreu aos 29/08/2023 (ID 50662427). Os agravados comparecem nos autos, peticionando pela liberação do valor da multa depositada, mediante a transferência da quantia para a sociedade de advogados que lhes representa (ID 51766509). É o relatório. Decido. O banco agravante foi condenado ao pagamento da multa estipulada no art. 1.021, § 4o, CPC, sob os seguintes fundamentos: “Em caso de votação unânime, aplica-se a multa fixada em 5% sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio da multa” (ID 47176365). Segundo o mencionado dispositivo, a multa aplicada deve ser revertida em favor da parte agravada. Conforme guia de depósito de ID 48411164, a instituição financeira procedeu ao recolhimento da multa, no valor de R$ 12.766,20. Verifica-se, ainda, que os agravados outorgaram procuração à sociedade de advogados MARCUS SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ no 07.087.139/0001- 63), concedendo poderes especiais para “receber e dar quitação, inclusive mandado de pagamento em seu nome” (ID 51766509), cujos atos constitutivos e dados bancários são informados na petição de IDs 51762558 e 51766511. Nesse contexto, DEFIRO o pedido, para autorizar a expedição de alvará de transferência bancária em favor da sociedade de advogados supracitada. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator